Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709737-14.2023.8.07.0000 DESPACHO Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando o julgamento do agravo de instrumento (id 54711917), dos embargos de declaração (id 60235863), bem como a interposição de Recurso Especial (id 61309579). Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator